Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706291-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO LOPES JUNIOR IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Geraldo da Silva, em favor de Marcos Antônio Lopes Junior, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos n.o 0705572-81.2024.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 55977313). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/02/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo o auto de prisão em flagrante, os policiais receberam denúncia anônima que indicava que o paciente mantinha em depósito e vendia drogas na sua residência, razão pela qual efetuaram monitoramento do local. Os policiais abordaram o usuário Gildenes, quando este saiu da referida casa com duas porções de cocaína, que afirmou ter adquirido do paciente por R$ 100,00 após negociação por telefone. Diante dos fatos, os policiais entraram no imóvel e localizaram uma porção grande de cocaína no casaco do paciente em seu armário, um saco com dezoito porções de cocaína já embaladas para venda, uma balança de precisão e R$ 1.190,00 na carteira do paciente, de modo que efetuaram a prisão em flagrante do paciente. Na delegacia, o paciente optou por permanecer em silêncio. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar identificou dezenove porções de 16,27 g de massa líquida de cocaína em pó (ID 186852584 dos autos de origem). A MM. Juíza de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 55977313). No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente possui residência fixa, exerce trabalho lícito como servente de limpeza desde 17/09/2019 em estabelecimento que presta serviços na gráfica do Senado, e é zeloso pai de família, tendo sua companheira e seu filho menor como seus dependentes. Assinala que, apesar de o paciente ser reincidente específico, o fato anterior ocorreu no longínquo ano de 2018, de modo que não se pode afirmar que há uma vontade de continuar delinquindo, destacando, ainda, que a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal atestou que o paciente já cumpriu 1/3 da pena sem nenhuma falta grave. Argumenta, outrossim, que devem ser consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é medida excepcional, sendo que a liberdade é a regra. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando a liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e do usuário e pela apreensão de droga com o usuário e na residência do paciente. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa. Com efeito, o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (data do fato: 09/05/2018 – trânsito em julgado: 09/03/2022 - ID 55977321), cuja pena está sendo executada perante a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Diferentemente do que alegado pela Defesa, não se trata de fato tão antigo que não possa ser considerado para fins de avaliação do risco que a liberdade do paciente traz à ordem pública, sobretudo por estar o paciente ainda em cumprimento da pena, evidenciando que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal. Há que se destacar, ainda, que a atuação dos policiais decorreu do recebimento de denúncia anônima que informava que o ora paciente “Marcos vem traficando drogas e utilizando o celular de número (61)9.9651-5962 para o comércio ilegal” e que “Marcos trabalha no Senado Federal, não soube informar a função ou cargo, e que chega em casa por volta das 16h. Que a partir deste horário até a madrugada, o movimento é intenso”, o que demonstra que, apesar de exercer trabalho lícito, o paciente paralelamente está envolvido com a difusão ilícita de drogas, ao que tudo indica de maneira corriqueira. Dessa forma, as circunstâncias do fato e os elementos da vida pregressa do paciente evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na sua vida, mas indicam que o paciente reitera na prática criminosa, especificamente no crime de tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa específica do paciente constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão em flagrante. Denúncias anônimas. Abordagem de usuário e apreensão de uma porção de cocaína. Indícios de tráfico de drogas. Busca em estabelecimento comercial - barbearia. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa para o exercício da persecução penal. Não verificada. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória e mesmo assim supostamente retornou à senda delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1782298, 07410343920238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador